Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008476-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas, Competência, Cláusulas Abusivas]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE MEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA COM BASE NO ARTIGO 311, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que não restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de evidência, com previsão no artigo 311 do Código de Processo Civil, notadamente quanto ao inciso IV cujo molde não está elencado na possibilidade de o juiz decidir liminarmente (parágrafo único).

2.

A alegação de reajuste anual de contrato de modo abusivo, por indexador não contratado pelos consumidores, necessita de dilação probatória, em situação incompatível com a presente sede.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Civil Pública

sob o n. 1001067-57.2020.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA,
indeferiu tutela provisória de
evidência
consistente em determinar que a parte requerida-agravada aplique o índice de reajuste contratualmente estabelecido com todos seus consumidores, em relação aos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do loteamento Residencial Florença ou qualquer outro loteamento de sua responsabilidade, sob pena de multa diária.

Nas suas razões recursais, descreve que, na origem,
“a causa de pedir repousa no fato de que a empresa requerida desrespeita as normas consumeristas, mediante a prática abusiva consistente em aplicar de índice de reajuste diverso do contratualmente estabelecido com os consumidores, nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do loteamento Residencial Florença.”
(id n. 39679981, pág. 6).

Sustenta a reforma da decisão, ao argumento de que
“os documentos acostados aos autos são suficientes para provar a inadmissível prática abusiva pela empresa agravada, o que deve ser imediatamente cessado, por meio do deferimento da tutela provisória de evidência.”
(id. 39679981, pág. 10).

Ainda, “
o pedido fundamenta-se em documentos substanciais para prova da ocorrência dos fatos constitutivos da tutela que se pretende nesta ação, qual seja, o cumprimento das normas consumeristas pela empresa requerida. Como expressamente previsto no art. 311, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
”.

Por fim, postula o provimento do recurso a fim de que seja concedida a tutela, nos termos delineados.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu e determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 65904463.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 140665657, opina pelo não provimento, pois “
o direito alegado pelo agravante não se encontra evidente, não se encaixando em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil
”.

Em consulta aos autos de origem, a última movimentação decorre da intimação das partes para especificação de provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis trechos da decisão agravada:

“
Trata-se de ação civil pública que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move contra Pissinati Empreendimentos Ltda (G. Pissinati Empreendimentos), ao fundamento de que foi apurado através do inquérito civil nº 26/2019 que a requerida está lesando os seus consumidores,
uma vez que ela não vem aplicando corretamente o índice de correção monetária previsto nos contratos ao reajustar o valor das respectivas parcelas.

Desta forma, ingressou com a presente ação civil pública visando, dentre outros
, lhe seja deferida a tutela provisória de evidência a fim de que seja determinado à requerida que aplique o índice de reajuste contratualmente estabelecido com todos os seus consumidores, com relação aos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias por ela comercializados, sob pena de multa diária
.

Ocorre que, muito embora a judiciosa exordial possua fortes argumentos e esteja instruída com um robusto conjunto probatório, sobretudo o relatório técnico ID 28988906, pág. 20 e seguintes,
dita prova é unilateral e necessita ser submetida ao contraditório e ampla defesa para possibilitar o deferimento da tutela almejada pelo
Parquet.

Tal imposição encontra-se prevista no parágrafo único do art. 311 do CPC, que somente permite a concessão liminar da tutela de evidência nas hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, ou seja, somente quando
‘II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;’
,
o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que o M.P. funda a sua pretensão no inciso IV,
verbis: “quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
”.

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência pleiteado na exordial.

(...).”
(id. 106102590) (grifou-se).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia sobre a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela
de
evidência
requerida nos autos da
Ação Civil Pública

sob o n. 1001067-57.2020.8.11.0015
, fundada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil. Transcrevo a íntegra do dispositivo:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.

Sobre tal tutela, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery pontua que
“em comparação com a tutela de urgência, a tutela de evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado
,
mas prescinde da demonstração do risco de dano.
Vale dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz
”
.

E, especificamente quanto ao inciso IV e parágrafo único,
“[...] neste caso, parece pressupor a verificação, por parte do juiz, de que o réu não possa opor prova em contrário ao que logrou demonstrar o autor [...]. Como o texto do artigo dá a entender que os requisitos do CPC 311 não são cumulativos, é perfeitamente possível ao autor requerer a concessão da tutela de evidência apenas com base neste inciso,
mas a pura e simples afirmação

de que o réu não pode gerar dúvida razoável no julgador não é suficiente,
caso não esteja amparada pelo que consta dos autos. [...] Concessão liminar. Dado o altíssimo grau de certeza quanto ao direito deduzido, nos casos dos incisos II e III pode haver antecipação da tutela em caráter liminar. A hipótese do inciso IV, entretanto, sugere que a ocasião do deferimento de tutela de evidências
se dê após a contestação
” (
In
Código de Processo Civil Comentado, 16º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 947-948).

Não é a hipótese dos autos.

O agravante propôs a ação civil pública ao que afirma que
“os documentos apresentados pelo Ministério Público certificam o descumprimento das normas consumeristas pela empresa agravada, especialmente quanto à prática abusiva consistente em aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido, o que é expressamente vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, consoante o disposto no art. 39, inciso XIII, do Código de Defesa do Consumidor.”
(id. 39679981, pág. 11).

As informações da peça inicial são fundamentadas no Relatório Técnico n. 619/2019, realizado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP do
Parquet,
que indicam,
a priori,
prática abusiva por parte da empresa requerida-agravada, por não aplicar o indexador contratado pelos consumidores no reajuste anual das parcelas.

Muito embora a tutela de evidência esteja, em abstrato, amparada na presença de uma probabilidade notável do direito pleiteado, a dispensar o
periculum in mora
, as alegações iniciais são substanciadas na perícia contábil acima mencionada, isto é, em prova unilateral, cabível de oposição pela parte contrária durante o curso da instrução.

Significa dizer que, não obstante os indícios apresentados, o cenário fático-probatório depende, ainda, de maior dilação probatória, o que dissocia do conceito de obviedade do direito.

Além do mais, como bem pontuado pelo juízo a quo e reproduzido na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, o inciso IV não está no rol do deferimento liminar. Assim, consoante pontuado pelo i. Relator originário, “
incabível o deferimento de tutela da evidência, em antecipação de tutela recursal, com fundamento no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, visto que não houve prévia manifestação da agravada
”.

Mesma intelecção constou no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, cujos excertos destaco:

“[...] sem maiores digressões, constata-se que a tutela de evidência, prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil, dispensa a demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou o resultado útil do processo, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses arroladas em seus incisos. [...] Depreende-se que os incisos I e IV do retromencionado artigo, não dispensam o contraditório pela parte requerida, já os incisos II e III, apontam requisitos não contemplados pelo Agravante, conforme se colhe da decisão agravada: [...]Assim, observa-se que o direito alegado pelo agravante não se encontra evidente, não se encaixando em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil, sendo incabível a concessão da tutela de evidência.”

Julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUERIMENTO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA FULCRADO NA HIPÓTESE DO ART. 311, IV, DO CPC – NECESSIDADE DE CITAÇÃO E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PLENO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É lícito à parte requerer antecipação da tutela jurisdicional em caráter de evidência pretendida na ação independentemente da demonstração de urgência ou perigo, desde que o requerimento esteja amparado nos incisos I, II e III do art. 311 do CPC/15, que não necessita da oitiva da parte requerida (parágrafo único do mencionado artigo).

Hipótese em que a parte deseja a imediata restituição de veículo apreendido, negada pelo órgão de trânsito por não encontrar-se registrado em seu nome, mas com ordem de restrição em aberto proveniente de decisão judicial, fundamentada no inciso IV do art. 311 do CPC/15, que expressamente determina a necessidade da formação do contraditório pleno, ficando ressalvada a possibilidade de futura reapreciação da questão, após observado o direito de defesa.

(N.U 1006192-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

CONSTITUCIONAL — ADMINISTRATIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL (PERFIL ADMINISTRADOR) — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — TUTELA DE EVIDÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é admissível deferir liminarmente a tutela de evidência para nomear candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição, pois esta justifica-se quando as “alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou, ainda “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa” (artigo 311, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Civil), o que é inaplicável ao caso dos autos.

(N.U 1004975-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – INCIDENTE DE FALSIDADE – PENDENTE DE JULGAMENTO - REQUISITOS LEGAIS DO ART.311 DO CPC NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se cabível à concessão da tutela de evidencia, prevista atualmente no Código de Processo Civil, quando o direito da parte é translúcido, capaz de ser reconhecido e protegido de imediato, com a clareza da probabilidade e certeza do direito e nas hipóteses do artigo 311.

(N.U 1010860-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar,
antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa
, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese.

2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.

(AgInt na Pet n. 12.363/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/3/2019.)

A tutela da evidência requer o direito e os fatos explícitos de maneira ofuscante, de molde que não haja controvérsia quanto à adequação imediata para a concessão do direito vindicado, o que não se dá no presente caso. Afigura-se temerária, portanto, a pretensão recursal, motivo por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
está em consonância com os requisitos da espécie postulada.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022